Tribunal: TJDFT
Processo: 0702401-59.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA. APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. REGULARIZAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR. MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. EMENDA NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. MISERABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A representação processual é pressuposto processual de validade do processo. No entanto, a juntada de procuração com inscrição em outro território constitui mera irregularidade administrativa, não acarretando a ausência de capacidade postulatória.
2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.
3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático.
4. A ausência de documentação referentes aos rendimentos aferidos pela parte e a ausência de comprovação de gastos acima de suas possibilidades, denota a inexistência da miserabilidade apta à concessão do benefício da gratuidade de justiça.
5. Correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito, diante do não atendimento do comando de emenda para juntada de documentos que comprovem a hipossuficiência da autora e a ausência de recolhimento de custas.
6. Recurso conhecido e desprovido.